Tribunal: TJMT
Processo: 1008646-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008646-38.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JONAS PEREIRA FANTON - CPF: 330.030.858-59 (ADVOGADO), PATRICIA LENCASTRE GUGLIOTTA - CPF: 147.730.298-03 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO), ANDRE NICOLAU HEINEMANN FILHO - CPF: 256.330.508-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), P L GUGLIOTTA COMERCIO DE EMBALAGENS - CNPJ: 08.086.374/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2- No presente caso, verifica-se
se a ocorrência de erro material, pois, no voto e ementa consta que os embargos foram rejeitados, contudo, no acórdão constou que os embargos foram acolhidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1008646-38.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
PATRICIA LENCASTRE GUGLIOTTA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
Patrícia Gugliotta Jacobucci,
e
m face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Recorrente.

Aduz a existência de contradição constatada, visto que o acórdão adotou conclusão distinta ao voto da relatoria, apesar de informar que a votação teria sido unânime.

Dessa forma, requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para que seja sanada a contradição constatada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos
por
Patrícia Gugliotta Jacobucci,
e
m face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Recorrente, restando assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso, de fato, verifica-se a ocorrência de erro material, pois, no voto e ementa consta que os embargos foram
rejeitados
, contudo, no acórdão constou que:

(...) Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE,
ACOLHEU OS EMBARGOS.

Sendo assim, necessário o acolhimento dos embargos para sanar o referido erro material
.

Com essas considerações, A
COLHO, os embargos de declaração, APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL
, para, onde se lê:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS
.

Leia-se:

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE,
REJEITOU
OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021